Tribunal: STF
Processo: MS 39272
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nafé de Jesus de Oliveira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) proferido no PCA n. 0005518-29.2022.2.00.0000, mediante o qual negado provimento ao recurso administrativo por si interposto, o que implicou a manutenção de decisão do Relator, conselheiro Marcelo Terto, que julgara “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, tão somente para declarar [...] definitivamente inscritos, os demais candidatos que atenderam às diligências para a regularização da documentação prevista nos Itens 9.2, “b”, e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”. PREJUDICADO O PEDIDO CAUTELAR”.



    Segundo narra, inscreveu-se no Concurso Público para a Outorga de Delegações de Serviços de Notas e de Registros, pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Edital n. 001/2020, consolidado com as alterações até o Edital n. 001/2022).



    Depois de discorrer sobre os itens 9.1, 9.2 e/ou 9.3 do edital do certame, sustenta que em 24 de maio de 2022 o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES), responsável pela realização do concurso, publicou a Portaria n. 021/2022, com o objetivo de convocar os candidatos para proceder à entrega da documentação exigida nos itens 9.1, 9.2 e/ou 9.3 do instrumento convocatório.



    Afirma que em 14 de junho de 2022 foi publicado o Despacho n. 3.852/2022/CIVCPIRTANR/CGJ, para sanar dúvidas dos candidatos acerca dos documentos a serem apresentados.



    Segundo alega, os membros da comissão do organizadora realizaram uma reunião e constataram que vários candidatos (cerca de 40%) não haviam entregue a documentação exigida ou a apresentaram com inconsistências. Ressalta que, com fundamento no item 10.2.1, a banca decidiu oferecer nova oportunidade àqueles com documentação incongruente(Ata da Reunião n. 50/2022/CIVCPIRTANR/CGJ). A publicidade desse pronunciamento se deu por meio do Edital n. 003/2022/CONOREG.



    Anota que, diante da instauração de um quadro de ilegalidade com a reabertura do prazo para entrega de documentos exigidos para a inscrição definitiva na competição, sobretudo em razão do estabelecido no item 9.6.2 do edital inaugural, apresentou recurso à comissão do concurso, ao qual foi negado provimento (Despacho n. 5.913/2022/CIVPIRTANR/CGJ). 



    Contra essa decisão diz que instaurou procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça, o qual foi julgado parcialmente procedente. Apresentado recurso administrativo, o Plenário do órgão de fiscalização, à unanimidade, negou-lhe provimento.



    Destaca afronta do CNJ ao seu direito líquido e certo “à livre escolha da serventia extrajudicial disponibilizada pelo edital inaugural, tendo em vista que os efeitos do v. Acórdão se traduzem na sua preterição por candidato beneficiado pela decisão”.



    Assevera que, ao contrário do consignado no acórdão impugnado, a prorrogação do prazo sem respaldo no edital violou o princípio da isonomia, uma vez ocorrida sua preterição por outro candidato, que deveria ter sido excluído do certame. Aponta inviável utilizar o princípio da razoabilidade como fundamento para prorrogar o prazo de apresentação de documentos, que a exclusão de 40% dos candidatos (minoria) não acarreta transgressão ao princípio do interesse público e que a má utilização desse instituto configurou desvio de poder.



    Frisa indispensável a observância do Edital n. 001/2020 e, consequentemente, a impossibilidade da dilação do prazo para a entrega de documentos, por inexistir dúvida acerca da interpretação do item 9.2 “b”, uma vez que a comissão organizadora prestou os esclarecimentos necessários e por ser inaplicável o item 19.12 do Edital n. 001/2020 e o item 3.1.6.3 do Anexo da Resolução n. 81/2009/CNJ.



    Em relação ao mérito da reabertura de prazo pela comissão organizadora do certame, afirma tratar-se de inovação com o teor do item 11.2, realizou a convocação dos candidatos ociosos ou que apresentaram documentos inconsistentes com fundamento no item 10.2.1, que trata de uma possível investigação social de candidato. Proclama violados os princípios da isonomia, da legalidade, da transparência, da moralidade e da impessoalidade.



    Assinala existir conluio entre o candidato Eugênio Brugger Nickerson, o Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado e membro da organização do concurso.



    Ao final, requer:



    (i) A concessão de medida liminar para a suspensão, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/200962, dos atos levados a efeito pela Comissão do Concurso, mantidos e agravados pelo e. CNJ, que resultaram na classificação do candidato Sr. Eugênio Brugger Nickerson à 1ª colocação, mesmo não tendo sido cumprido o item 9.6.2 do edital. Determinando, ainda, seja outorgado ao Impetrante Nafé de Jesus de Oliveira a serventia do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vilhena/RO, de forma precária, a fim de que o mesmo seja investido e tome posse até o julgamento de mérito do presente mandamus;



    [...]



    (iv) No mérito, a concessão da ordem de segurança para o fim de que seja tornada nula, no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital CONOREG nº 001/2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: (a). a Ata de Reunião - CGJ nº 50/2022 - CIVCPIRTANR/CGJ de 1/8/2022 que deliberou quanto a alteração de data para divulgação do resultado da análise dos documentos para inscrição definitiva e convocação dos candidatos para apresentação de documentos pendentes, bem como (b). o Edital CONOREG Nº 003/2022, a fim de que seja tornado nulo e sem efeito a convocação do candidato Sr. Eugênio Brugger Nickerson para apresentação de documentos, assim como sua posterior escolha da serventia extrajudicial correspondente ao 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Vilhena/RO, devendo tal vaga ser disponibilizada para escolha e outorga da delegação ao Impetrante Sr. Nafé de Jesus de Oliveira.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da denegação da ordem e do prejuízo do pedido de liminar, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGATÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. FALTA DE RAZOABILIDADE OU DE JURIDICIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O STF ATUAR COMO INSTÂNCIA RECURSAL. EXAME DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO E CANDIDATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM, PREJUDICADO O PEDIDO DE LIMINAR. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal.



    2. O mandado de segurança exige demonstração, por prova pré-constituída, do direito invocado, sendo inviáveis a dilação probatória e o revolvimento de fatos e provas. 



    3. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (I) inobservância do devido processo legal; (II) exorbitância das competências do Conselho; e (III) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    — Parecer pela denegação da ordem, prejudicado o pedido liminar.



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante do perigo na demora e da plausibilidade jurídica da tese formulada pelo impetrante.



    Constatado o não preenchimento desses requisitos, entendo que o pedido de medida acauteladora deve ser indeferido.



    Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser concedido a fim de proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, independentemente das funções que exerça.



    Dessa forma, a impetração é cabível quando demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo violado por ato de autoridade ou de quem lhe faça as vezes.



    Especificamente no que concerne à atuação do Conselho Nacional de Justiça, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização e (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado (MS 39.283 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 23 de novembro de 2023).



    O pronunciamento impugnado foi assim resumido (eDoc 11, fl. 278):



    RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA. EDITAL DE REMOÇÃO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. FALTA DE CLAREZA DO EDITAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INTERESSE INDIVIDUAL EVIDENCIADO. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que julgou parcialmente o pedido inicial, para declarar a ilegalidade da concessão de prazo adicional aos candidatos cujas pendências apresentadas se pautaram nos Itens 9.1, 9.1 “a”, 9.3 “a” e “e”, devendo ser considerados desistentes do concurso, caso já não tiverem sido eliminados por outro motivo; e, definitivamente inscritos, os demais candidatos que atenderam às diligências para a regularização da documentação prevista nos Itens 9.2, “b”, e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”. 



    2. Ante a falta de clareza do edital sobre alguns dos requisitos para a inscrição definitiva de candidato, o CNJ reconhece a juridicidade de uma única prorrogação de prazo para que os candidatos aprovados na prova escrita e prática apresentem documentação, uma vez que essa diligência não destoa da autorização prevista no edital do concurso e cabe na lacuna sobre o tema da Resolução CNJ nº 81. 



    3. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida, o que evidencia que a insurgência recursal não ultrapassa o seu interesse particular relacionado à situação de um único concorrente, justamente aquele que se classificou em posição imediatamente anterior a sua na lista de aprovados. Ausência de impugnação de todos os fundamentos que embasaram a decisão recorrida que evidencia, no caso concreto, o mero interesse individual do recorrente. 



    4. Não cabe ao CNJ o exame de pretensões de natureza individual, desprovidas de interesse geral, compreendido sempre que a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte em face da relevância institucional, dos impactos para o sistema de justiça e da repercussão social da matéria (Enunciado Administrativo CNJ nº 17/2018). 



    5. Recurso conhecido e desprovido. 



    Conforme se verifica, o órgão de fiscalização concluiu que, ante a falta de clareza no edital do concurso, acerca de alguns dos requisitos para a inscrição definitiva de candidato (itens 9.2 “b” e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”) , é legítima a decisão da comissão organizadora de prorrogar uma única vez o prazo de apresentação de documentos pelos participantes aprovados na prova prática e escrita, com base em previsão editalícia e na Resolução n. 81/2009/CNJ. Afirmou, ainda, não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida e tratar-se a hipótese de mero interesse individual. Declarou, ainda, a ilegalidade da decisão da comissão em relação aos itens 9.1 “a” e 9.3 “a” e “e”.



    Saliento, inicialmente, que o argumento da prática de conduta ilícita atribuída a candidato e a membro da banca examinadora do concurso, em conluio, necessita de dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do mandado de segurança. Ilustra esse entendimento os seguintes precedentes: MS 39.291 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 2 de julho de 2024; e MS 38.798 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 4 de outubro de 2023.



    No mais, numa análise não exauriente do pronunciamento impugnado, verifico que a deliberação, tomada à unanimidade, não padece de ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade. Além disso, entendo ter sido observado o devido processo legal e que o Conselho não exorbitou das suas atribuições previstas constitucionalmente.



    Explico.



    O item 19.12 do Edital n. 1/2020 prevê que “os casos não previstos, no que tange à realização deste Concurso Público, serão resolvidos, conjuntamente, pelo IESES e pela Comissão Organizadora do Concurso” (eDoc 11, fl. 387).



    A Resolução n. 81/2009/CNJ, no item 3.1.6.3 do seu anexo — modelo de minuta de edital —, dispõe:



    [...]



    3. INSCRIÇÕES



    [...]



    3.1.6. 1. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição. 



    3.1.6.2. Estas informações compreendem: 



    a. No caso de inscrição para vaga de provimento: estar o candidato habilitado através de Certificado de conclusão do curso de Bacharel em Direito, ou certificado de conclusão - (colação de grau) por faculdade oficial ou reconhecida, até a data da outorga (Súmula 266/STJ); ou de que exerceu, por 10 (dez) anos completos, até a data da inscrição, função em serviço notarial ou de registro. 



    b. No caso de inscrição para vaga de remoção: exercer o candidato, por mais de 2 (dois) anos, até a data da inscrição, a titularidade de atividade notarial ou de registro.



    3.1.6.3. Os documentos comprobatórios do preenchimento de tais requisitos, bem como os referidos no item 4, exceto quanto a escolaridade (Súmula 266/STJ), serão apresentados apenas pelos aprovados na Prova Escrita e Prática, em até 15 (quinze) dias, contados da divulgação dos aprovados, prorrogáveis a critério da Comissão de Concurso, e poderão ser retirados pelos candidatos desistentes ou não aprovados, no prazo de 180 dias após a divulgação do resultado final do concurso, findo o qual serão destruídos.



    [...]



    4. REQUISITOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES



    [...]



    Grifei



    Apesar de o item 3.1.6.3 não ter sido inserido no Edital n. 01/2020, conforme consta no acórdão contestado, esse item permite a prorrogação do concurso a critério da comissão organizadora (eDoc 11, fl. 387).



    Com fundamento nesse dispositivo, e tendo em vista a possibilidade de exclusão imediata de 40% dos participantes, foi colocada em votação a possibilidade do oferecimento de nova oportunidade para os candidatos sanarem as pendências relacionadas aos itens 9.2 “b” e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”, a qual foi acatada ( eDoc 8). 



    Essa decisão alcançou todos os que tiveram registro de pendências ou ausência de documentos relativos aos itens 9.2 “b” e 9.3 “g”, “h”, “i”, “j”, “n”, “o”, “p” e “q”, em razão da existência de dubiedade nos textos, o que garantiu uma maior participação de candidatos no concurso (eDoc 11, fls. 387/388).



    Além disso, a revisão judicial da decisão do CNJ, na parte que manteve a decisão da Comissão do Concurso Público para Outorga de Delegações de Serviços de Notas e de Registros, pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia, tem a força de conferir a esta ação mandamental um indevido sucedâneo recursal.



    Ausente a plausibilidade jurídica, neste momento fica prejudicada a análise do arguido perigo da demora.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.



    4. Aacolho o pedido de prioridade de tramitação do feito (Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, art. 71, § 1).



    5. Cite-se Eugênio Brugger Neckerson, candidato admitido no procedimento de controle administrativo n. 0005518-29.2022.2.00.0000.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente